Tribunal: TJSP
Processo: 1002159-75.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Contratos Administrativos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cobrança. Contrato administrativo. Prefeitura Municipal de Americana. Alegação de prestação de serviços para veiculação de propaganda e publicidade em favor de interesse público. Decreto de procedência da ação. Irresignação recursal. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Prefeitura Municipal de Americana acolhida. Requerente que, na qualidade de subcontratada, busca o

Ementa:
APELAÇÃO. Ação cobrança. Contrato administrativo. Prefeitura Municipal de Americana. Alegação de prestação de serviços para veiculação de propaganda e publicidade em favor de interesse público. Decreto de procedência da ação. Irresignação recursal. Preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela Prefeitura Municipal de Americana acolhida. Requerente que, na qualidade de subcontratada, busca o recebimento pelos serviços prestados ao Município de Americana, para os quais fora subcontratada pela agência vencedora da licitação Empresa Versão BR Comunicação e Marketing Ltda. (Contrato Administrativo n. 112/2013), com previsão expressa de pagamento em cláusula contratual, a realizar-se pelo ente público à empresa contratada, tão somente, sendo esta a responsável pelo repasse de valor à empresa subcontratada/requerente, sendo vedado no item 8 "Da transferência e subcontratação" que nenhuma cláusula de subcontratação poderia estabelecer qualquer vínculo ou compromisso entre a contratante e a subcontratada ao consignar. Responsabilidade pelo pagamento que não é do ente público, mas da agência de publicidade contratante, ora vencedora da licitação, em respeito aos ditames do contrato administrativo celebrado entre a recorrente Prefeitura Municipal de Americana e empresa vencedora (Versão BR Comunicação e Marketing Ltda.). A inadimplência do contratado, com referência a encargos comerciais, não transfere à Administração Pública Municipal a responsabilidade por seu pagamento, mesmo que subsidiária, sob pena de violação da lei e de previsão contratual. Precedentes deste E. Tribunal. Decisão reformada. Recursos voluntário e oficial providos.